Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, decretadas por magistrados e autoridades administrativas, que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
2. A despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis da executada, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da exequente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
3. Ademais, frise-se que, diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.
4. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos.
5. Recurso conhecido e desprovido.